Tribunal: TJES
Processo: 5000517-26.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-26.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECUSA DO BANCO EM PRODUZIR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO DECLARADO NULO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado. A sentença entendeu regular o contrato e rejeitou os pedidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) determinar se a recusa do banco em produzir prova pericial atrai a presunção de veracidade das alegações da consumidora; e (iv) avaliar a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, combatendo os fundamentos da sentença e expondo os motivos pelos quais busca sua reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada em razão da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A recusa do banco em produzir a perícia grafotécnica determinada pelo juízo e de seu ônus processual atrai a presunção de falsidade da assinatura e da inexistência de contratação válida.

A contratação do cartão de crédito consignado não foi acompanhada de informações claras e adequadas quanto às suas condições e encargos, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento (CDC, arts. 6º, III, e 46).

A utilização do serviço não foi demonstrada, e os descontos foram realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, sem consentimento válido, o que configura ilicitude e dá ensejo à declaração de nulidade do contrato.

O dano moral está configurado diante da lesão à esfera extrapatrimonial da autora, em razão dos descontos indevidos em verba alimentar e da frustração de direitos da personalidade, devendo ser arbitrado em R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJES.

A repetição do indébito deve ser simples em relação aos descontos anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os posteriores, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), observada a dedução dos valores efetivamente recebidos pela autora, a ser apurada em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor hipossuficiente faz jus à inversão do ônus da prova quando há verossimilhança das alegações, competindo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação.

A recusa injustificada do fornecedor em produzir a prova grafotécnica necessária à comprovação de assinatura impugnada atrai a presunção de falsidade do contrato.

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento e autoriza a declaração de nulidade do contrato.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário sem autorização válida geram dever de restituição e configuram dano moral indenizável.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS: devolução simples para valores cobrados até 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, com dedução dos valores efetivamente recebidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e VIII; 42, parágrafo único; 46; CPC, arts. 373, § 1º; 369 e 429, II; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061).
STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016, DJe 06.09.2016.
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.
TJES, Apelação Cível n. 011190040086, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 28.09.2021.
TJES, Apelação Cível n. 024180241911, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Andressa Rodrigues Pereira
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES (ID 13836180) que, nos autos da ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 13836182),

a apelante alega a responsabilidade objetiva do fornecedor, a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de ser penalizada pela não produção da perícia grafotécnica, que foi dispensada pelo próprio apelado. Diante disso, aduz prática abusiva e nulidade do contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Ao final, requer a condenação do apelado à repetição em dobro do indébito (R$ 14.778,40) e indenização por danos morais (R$ 15.000,00), além da declaração de inexigibilidade do débito e cancelamento da reserva de margem consignável.

O banco apelado apresentou contrarrazões (ID 13836190), nas quais sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico, aduzindo que a parte contratou livre e espontaneamente, utilizou o cartão para saques, e que as cobranças são devidas. Impugna o pedido de repetição do indébito e de danos morais, argumentando que não houve má-fé ou dano, e que a indenização seria indevida. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a r. Sentença incólume.

A apelante se encontra amparada pela gratuidade de justiça. Foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Em sede preliminar, alega o recorrido que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Contudo, da leitura das razões de apelação, verifico que a apelante, embora reitere alguns pontos, ataca diretamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais busca a reforma ou anulação da decisão impugnada, combatendo os fundamentos nela expostos. No presente caso, a apelante demonstrou inconformismo com a conclusão da sentença e apresentou argumentos que buscam desconstituir as razões que levaram à improcedência dos pedidos, cumprindo o disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
Rejeito, portanto, a preliminar
suscitada
e passo à análise de mérito.

Do mérito recursal

Inicialmente, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua alegação for verossímil ou quando for hipossuficiente. No caso em tela, a apelante é reconhecidamente hipossuficiente na relação com a instituição financeira.

Portanto, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo
a quo
, impondo-se ao apelado o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato impugnado pela ora apelante. Ato contínuo, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica, cujo custeio foi atribuído ao banco réu, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061. Veja-se:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Julgado em 24/11/2021, Dje 09/12/2021)

Contudo, embora o Banco BMG S.A. tenha apresentado quesitos, manifestou posteriormente seu desinteresse na produção da prova pericial e se recusou a depositar os honorários da perita. Diante de tal conduta, o juízo de primeiro grau declarou a preclusão do direito do banco de produzir a referida prova.

A desistência do banco em produzir referida prova, cujo ônus lhe incumbia e que era essencial para comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura impugnada, deve ser interpretada
em seu desfavor
. Não pode a apelante ser penalizada pela inércia do apelado, que, detentor da capacidade técnica e informacional superior, optou por não produzir a prova que lhe era cabível para demonstrar a validade da contratação.

A sentença, ao afirmar que "eventual nulidade do contrato depende de dilação probatória", e ao mesmo tempo julgar improcedente o pedido da autora, contradiz a lógica processual, uma vez que a dilação probatória foi inviabilizada pela conduta do ora apelado, e não o contrário. Se a prova era essencial e o ônus era do réu, que se recusou a produzi-la, a consequência jurídica não pode ser a improcedência do pedido da parte contrária, mas sim a
presunção de veracidade da alegação da autora
quanto à inexistência da contratação
.

Assim, a conduta do apelado em não produzir a prova pericial grafotécnica, que lhe cabia, reforça a verossimilhança das alegações da apelante de que não contratou o cartão de crédito consignado e que sua assinatura foi falsificada ou obtida por meios indevidos.

Não obstante, a discussão travada nos autos não se refere à legalidade abstrata da modalidade contratual em questão, mas sim à ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado.

Nas relações de consumo, a informação adequada, clara e precisa sobre o serviço contratado constitui não apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas também um dever do fornecedor, conforme preceitua o art. 46 do mesmo diploma legal:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tal disposição decorre do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, sejam elas regidas pelo Código Civil (art. 422), sejam disciplinadas pelo CDC (art. 4º, III). Nesse sentido, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, citando a doutrina de Alcides Tomasetti Jr., leciona que:

“(...) esse dever de informação é de tal modo acentuado que [...] a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado.” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso concreto, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos autorais, considerando regular a contratação do cartão de crédito com margem consignada (ID 13836180).

A controvérsia posta nos autos é relativamente simples: a apelante narra que, sem realizar qualquer solicitação, recebeu um cartão de crédito consignado, modalidade que possui características peculiares, especialmente quanto à forma de amortização e à incidência de encargos financeiros.

Sabe-se que o cartão de crédito consignado opera com limite rotativo, sendo possível o pagamento mínimo da fatura, com incidência de juros sobre o saldo remanescente, o que pode levar ao prolongamento indefinido da dívida e ao comprometimento contínuo da margem consignável.

Embora haja contrato escrito contendo as especificações do produto, é notório que instituições financeiras, por meio de práticas comerciais agressivas, frequentemente induzem consumidores — especialmente aposentados e pensionistas — a aderirem a produtos financeiros sem pleno conhecimento de suas condições.

É comum, conforme amplamente demonstrado em demandas semelhantes, que o cartão de crédito consignado seja apresentado como um “brinde” ou acessório à contratação de empréstimo, sem a devida explicação sobre sua natureza e funcionamento.

Em casos análogos, tenho adotado critério objetivo para aferir a real intenção do consumidor:
a análise da fatura do cartão
. Quando há utilização para compras, presume-se a ciência e anuência do consumidor quanto à natureza do produto.

No caso concreto, a apelante
nunca fez uso do serviço disponibilizado
, conforme se observa dos elementos probatórios acostados aos autos (ID 1386141).

Lado outro, a simples assinatura do contrato não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, da ausência de comprovação de que lhe foram prestadas informações claras e adequadas e do elevado número de ações judiciais com idêntica narrativa fática.

Ademais, as sucessivas alterações legislativas que ampliam a margem consignável dos benefícios previdenciários atendem, em regra, aos interesses do mercado financeiro, expondo aposentados e pensionistas a riscos de superendividamento.

Também é pertinente mencionar que a dívida seria eventualmente quitada,
caso inexistentes compras com o cartão
.

Em atenção às faturas, é possível notar que a dívida decresce mensalmente quando realizado apenas o saque de dinheiro, pois o pagamento mínimo compulsório, mediante desconto no benefício previdenciário, é maior do que os encargos contratuais.

O contrato, com muitos termos técnicos e letras miúdas, não cumpre com a função de informar o cliente com clareza a respeito dos encargos e acessórios. De fato, as instituições bancárias podem e sabem como comunicar com clareza as especificidades dos produtos. Se não o fazem, é porque têm interesse na inadimplência e no consequente prolongamento da dívida.

Diante desse contexto,
entendo configurada a falha no dever de informação
, o que macula a validade do contrato celebrado.

No que tange ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício da requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia,
houve modulação dos efeitos da prefalada decisão
, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente e comprovado pelos documentos acostados aos ID’s 1386141 e 1386142, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Com relação ao
pedido de indenização por dano moral
, por sua vez, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão consignado que não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de
04 (quatro) elementos
, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o quantum arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou
-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e, por conseguinte, condenar o apelado à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício da apelante, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença; b) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação. Em razão do provimento do recurso, é impositiva a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.